Tribunal: TCU
Processo: 023.277/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região contra o Acórdão 12.411/2021-TCU-2a Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Ione Albuquerque Pinto e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região contra o Acórdão 12411/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Ione Albuquerque Pinto e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e à interessada.